Tribunal: CARF
Processo: 16327.910434/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. DERIVATIVOS. OPÇÕES. VEDAÇÃO.
É vedada à instituição financeira a dedução da base de cálculo da contribuição das perdas com derivativos, dentre os quais as chamadas opções.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.910434/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.857 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
BANCO VOTORANTIM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
BASE
DE CÁLCULO.
DEDUÇÃO.
DERIVATIVOS. OPÇÕES. VEDAÇÃO.
É vedada à instituição financeira a dedução da base de cálculo da contribuição
das perdas com derivativos, dentre os quais as chamadas “opções”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio
Robson Costa, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá (suplente convocada) e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência da prolação de despacho decisório
em que não se homologou a compensação declarada em razão do fato de que o pagamento
informado, relativo à contribuição para o PIS, já havia sido utilizado para quitar outros débitos
da titularidade do contribuinte.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
do direito creditório, com a homologação integral da compensação, arguindo que se equivocara
no recolhimento da contribuição devida no período, tendo pago valor superior ao apurado,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.910434/2011-38
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910434/2011-38

conforme comprovava a documentação então acostada aos autos (cópias do despacho decisório,
dos PER/DComps, da DIPJ, do comprovante de arrecadação e do livro Razão de Contas).
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2004
PIS. JUNHO DE 2004. PAGAMENTO A MAIOR. REPETIÇÃO/ COMPENSAÇÃO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A repetição/compensação de crédito financeiro (indébito tributário) contra a Fazenda
Nacional está condicionada à comprovação da sua certeza e liquidez pelo contribuinte,
mediante a apresentação de documentos fiscais e contábeis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/07/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito passivo,
mediante a transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está condicionada à
certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Consignou o relator do voto condutor do acórdão de primeira instância que o
interessado não havia demonstrado que retificara a DCTF informando o valor correto da
contribuição e nem provado, com documentos fiscais e contábeis, o erro alegado.
Aduziu, ainda, que, ao contrário do alegado pelo contribuinte, na cópia do livro
Razão, encontrava-se escriturado exatamente o valor da contribuição considerado no despacho
decisório, não tendo ele se desincumbido de comprovar a liquidez e certeza do crédito
pretendido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/02/2015 (fl. 147), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 25/03/2015 (fl. 148) e requereu a reforma do
acórdão a quo, alegando que o crédito decorria da não apropriação de desconto da base de
cálculo da contribuição, calculada com base no art. 3o, § 6o, da Lei no 9.718/1998, relativo às
despesas financeiras incorridas em operações de opções.
Segundo o Recorrente, a base de cálculo correta da contribuição encontrava-se
demonstrada na DIPJ e na DCTF retificadora, declaração esta apresentada anteriormente ao
despacho decisório, mas desconsiderada na decisão de origem.
Junto ao Recurso Voluntário, carrearam-se aos autos, além do que já havia sido
apresentado na primeira instância, cópias do Balancete de Verificação e da DCTF retificadora
transmitida em 16/11/2009, bem como de planilhas acerca da apuração da contribuição devida.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910434/2011-38

É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se decidiu
contrariamente ao pleito do contribuinte com base na constatação de que o pagamento informado
em DCTF já havia sido utilizado para quitar outros débitos de sua titularidade.
O Recorrente havia transmitido, em 08/05/2006 e 20/04/2007, as Declarações de
Compensação (fls. 107 e 234), tendo retificado a DCTF respectiva em 16/11/2009 (fl. 255),
anteriormente à prolação do despacho decisório que se dera em 03/01/2012 (fl. 92).
A DRJ considerou que o interessado não havia demonstrado que retificara a
DCTF informando o valor correto da contribuição e nem provado, com documentos fiscais e
contábeis, o erro alegado.
No Recurso Voluntário, o Recorrente trouxe aos autos a DCTF retificadora, em
que constam os mesmos valores aduzidos na peça recursal, relativos ao montante do pagamento
efetuado e à contribuição por ele considerada devida, tendo sido apresentados, além do livro
Razão que havia acompanhado a Manifestação de Inconformidade, o Balancete de Verificação e
as planilhas de cálculo relativo ao direito creditório pleiteado.
Nesse contexto, não se pode ignorar que, na data da prolação do despacho
decisório, o Recorrente já havia retificado a DCTF, dando conhecimento à Administração
tributária da nova situação fiscal de seus débitos e créditos no período.
Nos termos do § 1o do art. 12 da Instrução Normativa RFB no 695, de 2006, bem
como das instruções normativas supervenientes versando sobre a mesma matéria, “[a] DCTF
retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.”
Ressalte-se que os termos de intimação enviados ao contribuinte durante o
procedimento de análise do PER/DComp, emitidos em 28/05 e 30/09/2009 (fls. 103 e 105),
trataram apenas de pedido de esclarecimento quanto à não localização do DARF informado no
PER/DComp, sendo cogitado, inclusive, a possibilidade de o interessado ainda poder retificar o
DARF (REDARF), assim como o PER/DComp, direito esse que a própria Administração
tributária lhe assegurara, verbis:
O DARF indicado abaixo não foi localizado nos Sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Verifique se todos os dados da Ficha DARF informados no
PER/DCOMP conferem com os dados do DARF objeto do crédito. No caso de
REDARF, as informações devem ser as constantes da retificação. A data de
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910434/2011-38

arrecadação é a data em que o pagamento foi realizado, que consta da autenticação
bancária.
(...)
Se houver qualquer divergência, solicita-se transmitir o PER/DCOMP retificador.
(fls. 103 e 105 – g.n.)
Nesse contexto, conclui-se pela não aplicação, neste caso, da regra contida no art.
7o do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Conforme se verifica do dispositivo supra, a perda da espontaneidade se reporta à
ciência acerca da obrigação tributária, não abarcando, por conseguinte, simples pedidos de
esclarecimentos e de retificações de DARF e PER/DComp.
Quanto ao mérito, o Recorrente alega que as despesas financeiras que ele pretende
sejam excluídas da base de cálculo da contribuição se referem a despesas com “Opções”, ou seja,
perdas com títulos de renda variável, hipótese de dedução essa permitida, segundo ele, tanto pelo
art. 27 da IN SRF no 247/2002, quanto pelo § 6o, alínea “d”, do art. 3o da Lei no 9.718/1998,
verbis:
Art. 3o (...)
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir: (Incluído
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de
crédito: (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; (g.n.)
Contudo, o parágrafo único do art. 27 da IN SRF no 247/2002, que regulamentou
o dispositivo legal acima transcrito, previu que as perdas com derivativos, dentre os quais as
“opções”, não eram dedutíveis da base de cálculo das contribuições, verbis:
Art. 27. Os bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito e associações de poupança
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910434/2011-38

e empréstimo, para efeito da apuração da base de cálculo das contribuições, podem
deduzir da receita bruta o valor:
(...)
VII - das perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; e
(...)
Parágrafo único. A vedação do reconhecimento de perdas de que trata o inciso VII
aplica-se às operações com ações realizadas nos mercados à vista e de derivativos
(futuro, opção, termo, swap e outros) que não sejam de hedge. (g.n.)
Nesse sentido, embora se possa vislumbrar uma decisão favorável ao Recorrente
quanto à forma adotada para se pleitear a compensação, no mérito, há vedação expressa à
dedução de perdas com derivativos (opção).
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 280
DF CARF MF
Original